Tribunal: TJMT
Processo: 1036435-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036435-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA MARQUES - CPF: 208.803.321-15 (EMBARGANTE), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (EMBARGANTE), ANA LUIZA APARECIDA VITORIO ZILIO - CPF: 037.391.961-14 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (EMBARGADO), G.DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 18.460.001/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1-
Não há omissão quanto à percentagem da culpa concorrente, quando a tese de concorrência de culpas foi rejeitada expressamente, mantendo-se a sentença que reconheceu que é integralmente responsável pelos defeitos da obra.

2- Rejeita-se a alegação de contração quando evidente a inexistência de falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias entre os fundamentos e conclusão do Acórdão. No caso, o argumento do Embargante de que, na hipótese teria que ser aplicado o prazo quinquenal constante do CDC, não passa de inovação recursal e tentativa de reformar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José da Costa Marques
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso e contraditório.

A contradição, segundo aduz, ressai do fato de ter constado o termo “consumidor” no voto condutor. No entender do Embargante, em sendo a Recorrida consumidora, o prazo de prescrição passa a ser o de 05 (cinco) anos e não o decenal.

Argumenta que o
decisum
precisa ser específico ao decidir se no caso operou a prescrição e não a decadência do direito de indenização por defeitos, se esta é de cinco anos ou de dez anos.

No que tange à omissão, sustenta que não há manifestação quanto à percentagem da culpa concorrente, ou, que deve ficar explicito no voto que o Embargante é integralmente culpado pelos defeitos da obra.

Também aduz que teve seu direito de defesa cerceado quando do julgamento do Recurso de Apelação porque não lhe foi oportunizada a sustentação oral.

Com esses argumentos, pugna que, sanados os vícios, seja concedido efeito modificativo ao Recurso.

Dispensada a intimação dos Embragados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não há qualquer omissão a ser sanada.

Eis o que foi consignado no voto condutor:

Quando apresentou Contestação, o Apelante suscitou a decadência do direito dos Apelados, com fundamento no artigo 618, caput e parágrafo único, do Código Civil.

Afirmou que os Recorridos somente o notificou em 11/10/2017, depois de decorridos 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses do término da obra.

A Juíza sentenciante aplicou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, por firmar entendimento de que o caso versa sobre pretensão indenizatória por perdas e danos e, levando em consideração que a obra foi entregue em 2013 e que a Ação foi promovida em 2017, rejeitou a prejudicial de decadência.

Inconformado, o Apelante aduz que ao caso não se aplica o entendimento firmado no RESp. n.o 1721694, pois a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços e não de inadimplemento contratual. Logo, no seu entender não há falar em prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sustenta que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois a Ação foi promovida depois do decurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra (art. 618, do Código Civil).

[...]

Quanto ao prazo fixado no citado dispositivo
(art. 618/CC)
, insta registrar que não se refere à ação em que a parte visa reparação por danos materiais e morais, mas apenas àquela necessária à garantia da execução da obra.

Conforme explicado pela Ministra Nancy Andrigh, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição." (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

Logo, inaplicável a regra do artigo 618 do Código Civil à hipótese, por se tratar de ação indenizatória e, portanto, a prejudicial de decadência deve ser afastada.

De outro norte, também não há falar que a pretensão indenizatória está prescrita, já que calcada no prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta Turma em 01/03/2021, em que transcreve passagem de julgado relatado pelo Ministro Marco Buzzi. In verbis:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020). (AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Logo, o prazo a que alude o artigo 618 do Código Civil não se aplica às ações que visam à indenização (condenação) pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor quanto à segurança e solidez da obra, que respeitam o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, de acordo com a Corte Superior; de conseguinte, escorreita a sentença que rejeitou a prejudicial de decadência e, com esses fundamentos
rejeito a prejudicial

(de decadência).

[...].

No que concerne à alegada culpa concorrente, no primeiro parágrafo do voto de mérito foi consignado:

[...] o Apelante argumenta que há prova de concorrência de culpa para os defeitos apresentados, motivo pelo qual a verba indenizatória deve ser reduzida, nos termos do artigo 945, do Código Civil e, de conseguinte, o valor deve ser apurado em liquidação por arbitramento.

A tese foi devidamente analisada, fundamentadamente rejeitada. Para ilustrar transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

Assim, levando-se em consideração que a responsabilidade pela perfeição é presumida em todo ajuste de construção como encargo ético-profissional do construtor, pois este assume uma obrigação de resultado, bem como que o dono da obra tem a expectativa de qualidade e perfeição, sem o desconforto de ver os serviços serem refeitos, é inafastável a obrigação de indenizar e
não há falar em concorrência de culpa.
(sem grifos no original)

[...]

Assim, após ler atentamente o Laudo Pericial, não vejo motivo para a reforma da sentença e acolhimento da tese de concorrência de culpa.

Aliás, conforme bem observado pela Julgadora singular “foram detectadas anomalias graves em quase todo o imóvel, sendo estrutural/edificação, hidráulica, elétrica, infiltrações, e segundo a expert, a maior causa das deficiências é a falha no projeto, execução e escolhas dos materiais, sendo assim, a manutenção periódica pela parte autora só iria evitar o agravamento, o que não significa que foi a base do surgimento.”

[...]

Em outros termos, não há falar em manifestação quanto à percentagem da culpa concorrente, pois essa tese foi analisada e expressa e fundamentadamente rejeitada e, se não bastasse, no voto consta de forma explícita que o Embargante deve responder integralmente pelos defeitos da obra.

No que concerne à contradição, também não merece guarida.

Contraditória é a decisão “
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

No caso, conforme já exposto neste voto, em sua defesa, o Embargante alegou a decadência do direito dos Apelados, com fundamento no artigo 618,
caput
e parágrafo único, do Código Civil. A Juíza singular aplicou o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, por firmar entendimento de que o caso versa sobre pretensão indenizatória por perdas e danos e, levando em consideração que a obra foi entregue em 2013 e que a Ação foi promovida em 2017, rejeitou a prejudicial suscitada pelo Embargante.

Nas razões do Recurso de Apelação,
o Embargante aduziu que ao caso não se aplica o entendimento firmado no RESp. n.o 1721694, pois a hipótese versa sobre defeitos na prestação de serviços e não de inadimplemento contratual. Logo, no seu entender não há falar em prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sustentou que deve ser reconhecida a decadência do direito, pois a Ação foi promovida depois do decurso de 05 (cinco) anos da entrega da obra (art. 618, do Código Civil).

No voto consignou-se que:

A obrigação principal do empreiteiro, portanto, é a entrega da obra prevista, perfeita e acabada, conforme o contratado, no prazo estipulado, recebendo o preço por tal entrega; porém, ele (empreiteiro) também tem o dever excepcional de garantir a construção quando se tratar de edifícios ou outras construções consideráveis. Trata-se de uma garantia legal e quinquenal disposta no artigo 618 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Quanto ao prazo fixado no citado dispositivo, insta registrar que não se refere à ação em que a parte visa reparação por danos materiais e morais, mas apenas àquela necessária à garantia da execução da obra.

Conforme explicado pela Ministra Nancy Andrigh, "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição." (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).

Logo, inaplicável a regra do artigo 618 do Código Civil à hipótese, por se tratar de ação indenizatória e, portanto, a prejudicial de decadência deve ser afastada.

De outro norte, também não há falar que a pretensão indenizatória está prescrita, já que calcada no prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Sobre o tema, oportuna a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado pela Quarta Turma em 01/03/2021, em que transcreve passagem de julgado relatado pelo Ministro Marco Buzzi. In verbis:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 25/03/2020). (AgInt no AREsp 1633302/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Logo, o prazo a que alude o artigo 618 do Código Civil não se aplica às ações que visam à indenização (condenação) pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual do construtor quanto à segurança e solidez da obra, que respeitam o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, de acordo com a Corte Superior; de conseguinte, escorreita a sentença que rejeitou a prejudicial de decadência e, com esses fundamentos
rejeito a prejudicial
.

[...]

Da leitura do trecho transcrito, fica evidente a inexistência de falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias entre os fundamentos e conclusão. Na verdade, o argumento do Embargante de que, na hipótese teria que ser aplicado o prazo quinquenal constante do CDC não passa de inovação recursal e tentativa de reformar o julgado.

Por fim, quanto ao alegado cerceamento de defesa porque seu advogado não conseguiu fazer sustentação oral, não comporta conhecimento, pois este Recurso é de natureza restrita aos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Portanto, prequestionada a matéria e não havendo qualquer vício a ser sanado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022